Tribunal: TJES
Processo: 5006997-80.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006997-80.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONATA DA VITORIA SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
LEONATA DA VITÓRIA SOUZA
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari .

Pedido de liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
LEONATA DA VITÓRIA SOUZA
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari .

Sustenta o impetrante, em síntese, excesso de prazo para conclusão da instrução, eis que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 29/04/2020, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses.

Requer, assim, a revogação da segregação cautelar do paciente e/ou a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Dou o devido relevo a
trecho da decisão ora combatida :

[...] Ademais, entendo que estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão,
além das testemunhas terem confirmado na esfera policial que os acusados são os autores do crime.

Dessa forma, a manutenção da prisão ainda torna-se necessária para a garantia da ordem pública, pois as provas até então produzidas me levam a crer que os acusados, uma vez solto, encontrarão os mesmos estímulos que os levaram a delinquir,
bem como poderão colocar a vida das testemunhas em perigo
.
[...]

Como visto, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto

no Art. 121, §2º, I e IV, CP
.

Em sede de análise liminar meu substituto legal à época Desembargador Marcos Antônio Barbosa de Souza ressaltou: “
Como extraído da denúncia, o paciente e seu correú Ilan, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Marcus Vinícus Gomes Rodrigues, sendo confessado por Ilan que o motivo se referia a dívidas de drogas.
”

Sobre a alegação defensiva da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, extraio dos autos e dos sistemas desta Corte que o processo tem tramitado dentro
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, principalmente ante o quadro atual de pandemia causada pelo Coronavírus.

Reforçando o acima dito, destaco o informado pelo magistrado “ a quo”:

[...]
O MP ofereceu denúncia às fls. 02/03 imputando ao paciente o crime previsto no art. 1121, §2º, incisos I, III e IV, do CPB, bem como requerendo a decretação da prisão preventiva dos acusados. Despacho proferido às fls. 07, recebendo a denúncia, bem como determinando a citação do paciente. Às fls. 08, foi prolatada Decisão decretando a prisão preventiva do paciente, em 23/04/2020. Às fls. 13/20 foi juntado ofício comunicando acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, em 29/04/2021. Mandado de citação devidamente cumprido, juntado às fls. 23/24. Resposta à acusação do paciente acostada às fls. 36/42. Despacho prolatado às fls. 43, ratificando o recebimento da denúncia, bem como designando audiência para o dia 12/04/2021 às 14h00. Despacho proferido às fls. 72, redesignando a audiência para o dia 20/09/2021 às 14h00, levando-se em consideração que na data anteriormente agendada era feriado. Ata de audiência acostada às fls. 95, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas PC Reniely, PC Gilmar, PC Marcelo, Vagner e Vanusa. A defesa requereu a liberdade provisória do paciente. Instado, o MP manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liberdade, bem como pugnou pela designação de audiência em continuação para oitiva das testemunhas que não foram localizadas anteriormente, fls. 98/99. Às fls. 116, foi prolatada Decisão indeferindo o pedido de liberdade, bem como designando AIJ em continuação para o dia 11/04/2022 às 14h00. Os autos aguardam a realização da audiência[...]

Registro novamente, que
os prazos para a conclusão do da instrução processual não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade sendo necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso.

Nesse sentido:

[...] A análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.(AgRg no HC 676.609/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).[...]

A aferição do excesso de prazo reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).(RHC 126.676/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Apresentada fundamentação concreta para a prisão preventiva, evidenciada na fuga do distrito da culpa, não se registra manifesto constrangimento ilegal.2. No que diz respeito aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal, sendo pacífico o entendimento de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da suposta coação.3. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 13/2/2020, sendo a denúncia oferecida em 31/1/2020 e recebida em 13/2/2020.Apresentada resposta à acusação, foi designada audiência de instrução para o dia 19/1/2021, a qual foi convertida em diligências, e para o dia 17/3/2021, que foi remarcada para o dia 9/12/2021, diante da renúncia dos defensores.4. Tratando-se de feito com dois acusados, que esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, considerando-se a complexidade do procedimento do Júri e dos crimes imputados, que já encontra com audiência designada para data próxima, apesar da renúncia dos defensores, não se verifica desídia por parte do Estado.5. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 682.857/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO -– ORDEM DENEGADA.
.
Há diversos elementos que indicam
o paciente e seu correú Ilan, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Marcus Vinícus Gomes Rodrigues, sendo confessado por Ilan que o motivo se referia a dívidas de drogas.
Quanto ao alegado excesso de prazo para findar a instrução criminal, registro que
os prazos para a conclusão do da instrução processual não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade sendo necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso. Precedentes STJ.

Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator